Tribunal: STF
Processo: Rcl 81982
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Renan Moreno Pineda de Jesus contra acórdão da 6ª Turma Recursal de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, proferido nos autos do Processo nº 1001878-93.2024.8.26.0553, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no Tema nº 1132 ao negar seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no Tema nº 25 da repercussão geral.



    Narra a parte reclamante que, na qualidade de servidor público municipal, ocupante do cargo de Agente de Combate às Endemias, propôs o processo em referência com o fim de se insurgir contra “base de cálculo do adicional de insalubridade, que vem sendo paga sobre o salário mínimo, em flagrante violação ao art. 9ºA, §3º da Lei Federal nº 11.350/2006, regulamentada nos termos do art. 198, §5º da Constituição Federal.”



    Afirma que o pleito foi julgado improcedente, bem como, após a interposição de sucessivos recursos, foi negado seguimento ao recurso extraordinário “pela suposta conformidade com o Tema 25, sem considerar a aplicação obrigatória do Tema 1132, que trata especificamente da constitucionalidade do regime jurídico dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias.”



    Sustenta que 



    “não se aplica ao caso o Tema 25 da Repercussão Geral, pois a tese fixada pela Suprema Corte é clara: ‘Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.’



    Ora, o próprio texto constitucional, no art. 198, §5º da CF/88, excepciona a regra geral do Tema 25 ao atribuir à União a competência legislativa sobre o regime jurídico dos Agentes de Combate às Endemias, inclusive quanto ao piso salarial e direitos trabalhistas, como é o caso do adicional de insalubridade, in verbis:



    (...)



    A Lei nº 11.350/2006, de natureza federal e vinculante, em seu art. 9º-A, §3º, expressamente determina que o adicional de insalubridade deve ser calculado sobre o vencimento ou salário-base do servidor, e não sobre o salário mínimo, vejamos (...)”



    Requer que seja deferido o pedido liminar “para suspender os efeitos do acórdão reclamado, determinando o sobrestamento dos autos na origem;”



    No mérito, 



    “a procedência da Reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar a correta aplicação da tese firmada no Tema 1132, reconhecendo o direito do Reclamante ao adicional de insalubridade calculado sobre o vencimento ou salário-base, nos termos da inicial;”



    Pugna, por fim, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de justiça gratuita à reclamante, nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF.



    Compulsados os autos, observo que o TJSP, ante a inexistência de hipótese de cabimento, não conheceu do agravo interno (e-Doc 9) interposto sucessivamente ao agravo em recurso extraordinário previsto no art. 1.042 do CPC, o qual também não fora conhecido por configurar erro grosseiro na interposição do referido recurso contra decisão de inadmissibilidade do apelo extremo fundada no Tema nº 25 da repercussão geral (e-Doc 8). 



    Com efeito, a parte final do art. 1.042, caput, do CPC excetua o cabimento do agravo em recurso extraordinário (da competência do STF) quando a negativa de seguimento ao recurso extraordinário está fundada na aplicação de entendimento firmado pelo STF na sistemática da repercussão geral, como na hipótese dos autos. Vide:



    “Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.” (grifo nosso)



    Nessas hipóteses, o recurso cabível é o agravo interno, da competência de órgão colegiado da instância a quo, nos termos do art. 1.030, § 2º c/c art. 1.021, do CPC, in verbis:



    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: 



    I – negar seguimento: 



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; 



    b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; 



    [...]



    § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.”



    “Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.” (grifo nosso)



    A disciplina legal instituída pela Lei nº 13.105/2015 reforça o entendimento firmado pelo STF sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, no sentido de não caber recurso ou outro instrumento processual da competência da Suprema Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. Confira-se:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (AI nº 760.358-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 12/2/2010).



    Verifica-se, assim, que a parte ora reclamante utiliza do presente instrumento a fim de superar o uso inadequado do agravo do art. 1.042 do CPC para questionar a aplicação de tese de repercussão geral, o que , por si só, revela uso da ação constitucional como sucedâneo de recurso, fim ao qual não se presta a reclamatória, conforme reiterada jurisprudência do STF:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Trânsito em julgado da decisão reclamada. Incidência da Súmula 734. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 4. Suposto equívoco na certificação do trânsito em julgado. Inadequação da via eleita. Questão que deverá ser arguida no Tribunal de origem. 5. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental.” (Rcl nº 57062 AgR, Rel. Min. Gilmar mendes, Segunda Turma, DJe de 20/4/23).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DO TEMA 181 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA E DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (Rcl nº 57260 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 14/3/23).



    “Agravo regimental na reclamação. Direito Processual. Violação da garantia da autoridade de decisão. Não ocorrência. Não comprovação de teratologia ou de peculiaridades que tornassem incorreta a aplicação ao caso do Tema nº 339 de repercussão geral pelo Tribunal reclamado. Sucedâneo recursal. Ausência de impugnação específica. 1. ‘Inexiste usurpação de competência desta Suprema Corte na decisão que não conhece agravo em recurso extraordinário (artigo 1.042 do CPC/2015) interposto contra decisão que aplicou a sistemática da repercussão geral, passível de impugnação apenas por agravo interno (artigo 1.030, § 2º, do CPC/2015)’ (Rcl nº 24.885/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 9/8/17). 2. Nos termos dos arts. 1.021 e 1.030, § 2º, do CPC, contra decisão proferida pelo relator em que se aplique a sistemática da repercussão geral para negar seguimento a recurso, caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal, sendo incabível interpor o agravo previsto no art. 1.042 do CPC ou ajuizar reclamação constitucional (ARE 1.071.668, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe 7/11/2018). Precedentes. 3. A reclamação com fundamento em precedente de repercussão geral não pode ser usada para subverter a nova sistemática, estando essa conclusão apoiada em reiterada jurisprudência do STF no sentido de que a reclamatória constitucional não se ‘configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado’ (Rcl nº 6.534/MA-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 17/10/08). Tampouco se admite o emprego da reclamação como ‘sucedâneo de ação rescisória, de recursos ou de ações judiciais em geral’ (Rcl nº 23.157/BA-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 7/4/16). 4. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a parte deve impugnar, na petição do agravo, todos os fundamentos da decisão, o que não ocorreu no caso em tela. Precedentes. 5. Agravo ao qual se nega provimento.” (Rcl nº 36773 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 13/2/20)



    Ademais, a pretensão do reclamante em substituir o salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade previsto em lei local, pelo vencimento do cargo, nos termos da legislação federal, não encontra amparo no Tema nº 1.132 da repercussão geral, por não possuir pertinência temática com a controvérsia em questão.



    Isso porque o entendimento firmado no RE nº 1.279.765-RG, vinculado ao Tema nº 1132 da RG, não fez alusão à alteração da base de cálculo do adicional de insalubridade que pretende a parte reclamante, tendo o STF apenas assentado a vinculação dos entes subnacionais optantes pelo regime estatutário ao piso salarial estabelecido por lei federal aos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias pelos seguintes fundamentos: 



    “Explico: não vejo mácula de inconstitucionalidade na aplicação do piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, instituído pela Lei 12.994/2014, aos servidores estatutários dos entes subnacionais, em consonância com o art. 198, § 5º, da Constituição Federal, com a redação dada pelas Emendas Constitucionais 63/2010 e 120/2022, porque, apesar de a medida representar uma interferência da União no regime dos servidores públicos do município e do estado para fins de pagamento e fixação do valor do vencimento básico, não há invasão na competência dos entes menores para definir o regime dos seus servidores, porque trata-se apenas do estabelecimento de uma contraprestação mínima (piso salarial). Ou seja, não obsta que os entes federativos estabeleça outras parcelas para compor a remuneração final.



    É que o art. 198, § 5º, da CF, na redação da EC 63/2010, estabeleceu que a lei federal disporia sobre o piso salarial dos agentes comunitários de saúde e agente de combate às endemias, devendo a União, nos termos da lei, prestar assistência financeira complementar aos demais entes federativos. Ou seja, a própria Carta Magna atribuiu à União competência específica para dispor sobre o piso salarial nacional dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias.”



    A jurisprudência desta Corte desenvolveu parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a exigência de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Nesse sentido: 



    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 17/10/08).



    Ainda que superado tais óbices, tem-se que o TJSP acertadamente aplicou o entendimento do Supremo no sentido de que é vedado ao Poder Judiciário em alterar a base de cálculo, sob pena de atuar como legislador positivo, ainda que se tratando de indexação vedada por esta Corte Constitucional. 



    Por oportuno, colaciono o seguinte precedente em caso similar ao presente:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor público municipal. Agente comunitário de combate a endemias. Adicional de insalubridade. Base de cálculo. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Não incidência do tema 1132 da sistemática da repercussão geral. Distinguish. 6. Impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo e alterar a base de cálculo por meio de decisão judicial. 7. Negado provimento ao agravo regimental. (ARE 1492525 AgR, Segunda Turma, Min. Rel. Gilmar Mendes DJe de 27/09/2024) (grifei)



    Nessa perspectiva, verifica-se a perfeita subsunção do caso concreto a parte final do Tema nº 25, no qual Plenário desta Suprema Corte, assentou a tese de que “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.” (grifei).



    A autoridade reclamada, portanto, atuou no exercício de sua competência jurisdicional, decidido fundamentadamente a controvérsia que lhe foi apresentada, não sendo as razões aduzidas na reclamatória aptas a demonstrar a existência de peculiaridades que tornem inadequada a aplicação da sistemática da repercussão geral nos autos a configurar a usurpação de competência do Supremo.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de julho de 2025



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente